Tribunal: STF
Processo: HC 205286
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável (consequências do crime - sentimento de insegurança causado à vítima idosa). Ausência de ilegalidade. Agravo não provido.